Tribunal: STF
Processo: Rcl 87949
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Thamires Maués da Silva contra acórdão proferido pelo Presidente da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no Processo 0705260-60.2024.8.07.0016, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    A reclamante narra o seguinte:



    8. A controvérsia posta nos autos de origem diz respeito a procedimento ilegal adotado em concurso para programa de residência em Odontologia da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal – SES/DF, nos termos do edital normativo – nº 1 – RP-1/SES-DF/2024, de 06 de novembro de 2023 (Doc. 05 e 05.1). 



    9. No caso, a Reclamante se encontrava em 3º lugar (Doc. 06), tendo sido superada pela candidata ANA LUÍSA CARVALHO DE MENESES SILVA que recebeu, de forma extemporânea, acréscimo de 0,20 pontos de avaliação curricular, quando já haviam sido divulgados os resultados dos recursos interpostos da referida fase, e sua nota já havia sido acrescida em 0,05 pontos com a interposição de recurso.



    [...]



    11. Segundo o resultado preliminar da avaliação curricular divulgado pela banca, a Reclamante somava 4,1 pontos de títulos e a candidata Ana Luisa, por sua vez, 4,95 pontos, arredondados para 5,0 (Doc. 07): [...]



    12. Com a interposição dos recursos, a nota da avaliação curricular da Reclamante passou de 4,1 para 6,15 pts. e da Ana Luísa passou de 5,0 para 5,05 pts., ou seja, ambas tiveram seus recursos avaliados e a pontuação majorada (Doc. 08): [...]



    [...]



    16. Ocorre que após avaliação curricular e resultado dos recursos da referida fase (Doc. 08), houve uma alteração injustificada do resultado final (Doc. 09), de modo que a candidata Ana Luísa de Carvalho de Meneses Silva recebeu um acréscimo de 0,20 em sua nota de avaliação curricular, passando então a ocupar o 3º lugar, sem que houvesse qualquer divulgação por parte da banca acerca da alteração extemporânea da sua pontuação de títulos. 



    17. Nota-se que, mesmo depois do resultado final da avaliação de currículo, com as alterações resultantes dos recursos apresentados pelas candidatas, houve um terceiro resultado, com nova pontuação final para a candidata Ana Luísa, cuja nota passou de 5,05 para 5,25 (doc. 1, pp. 3-5 - sem os grifos do original).  



    Sustenta, em síntese, equívoco na aplicação dos precedentes que fundamentaram a inadmissibilidade do recurso extraordinário no Juízo de origem.  



    Aduz que:



    38. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 03), incorreu em manifesto equívoco na aplicação da tese de repercussão geral nº 632.853, referente ao Tema 485 desta Colenda Corte, ao sustentar que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”, o que não é o caso dos autos. 



    [...]



    40. Portanto, o cerne da controvérsia não se trata de rever o critério de pontuação, mas do procedimento adotado pela banca, de acordo com as fases e etapas previstas em edital. A controvérsia diz respeito à falta de publicidade e transparência da conduta levada a efeito que beneficiou tão somente uma candidata, em detrimento da Reclamante e demais candidatos, em nítida violação à impessoalidade e isonomia, já que não há notícia de que outras notas tenham sido também revistas (doc. 1, p. 10).



    Afirma que houve aplicação teratológica do Tema 485/RG e da Súmula 279/STF ao caso, sob os seguintes fundamentos:



    [...] jamais pretendeu revisão dos critérios de avaliação, mas o reexame da legalidade do procedimento adotado pela banca de majorar a nota de uma única candidata de forma extemporânea, sem qualquer publicidade ou transparência, apenas divulgado a alteração da nota final, modificando o resultado das notas dos recursos interpostos, sem embasar em qualquer critério ou justificativa.



    51. A “justificativa” dada pela banca de ter havido um erro de sistema somente veio à tona com o ajuizamento da ação em referência, o que, por si só, demonstra a ausência de transparência e publicidade. 



    52. Claramente a Turma Recursal ignorou tal precedente, aplicando entendimento equivocado em relação ao RE 632853/CE e, portanto, teratológico, conforme reconhecido na Reclamação 38.028/RJ. 



    53. Negado também seguimento ao agravo interposto pela Reclamante (Doc. 17), agravo interno e embargos de declaração, inclusive, com aplicação de multa em face da Reclamante (Doc. 18). 



    54. O que se busca não é o reexame de mérito da decisão local, nem tampouco revisão de critérios de avaliação dos títulos, mas a sua conformação obrigatória à tese já firmada pela Suprema Corte no Tema 485, em se tratando de conduta ilegal e inconstitucional da banca examinadora. O presente caso não busca revolvimento de provas, na forma da Súmula 279 do STF.



    55. Ademais, os fatos relevantes são claramente incontroversos: 



    [...]



    56. Trata da interpretação jurídica do alcance do Tema 279 do STF, em contextos excepcionais. Assim, a controvérsia é jurídica, e não fática probatória.



    [...]



    60. Em última análise, o fato de uma ou mais teses ventiladas em recurso não ter(em) sido eventualmente prequestionada(s), o que se admite a título argumentativo, não prejudica o prosseguimento do recurso para análise das demais teses expressamente citadas no acórdão recorrido. Os princípios invocados pela Reclamante foram expressamente ventilados pela Turma Recursal. Sendo cediço que, nesta Corte Suprema, entende-se ter havido prequestionamento explícito, quando a norma jurídica violada tiver sido mencionada pela decisão recorrida, sem a necessidade, contudo, de expressa menção do artigo. 



    61. Assim, não há que se falar em ofensa ao enunciado de súmula 356 do STF, tratando-se também de um desvirtuamento do entendimento desta Corte Suprema, uma vez que é inconteste o prequestionamento do art. 37 da CFRB e os princípios nele inseridos, da publicidade, da legalidade e da impessoalidade (doc. 1, pp. 15-17 - sem os grifos do original).



    Argumenta, ainda, equívoco na aplicação do Tema 660/RG:



    63. O acordão recorrido sustenta que a ofensa ao dispositivo alegado depende da análise de dispositivo infraconstitucional, o que implicaria em ofensa indireta à Constituição Federal. 



    64. No entanto, como visto, o acórdão recorrido traz expressamente o art. 37 da CF como dispositivo prequestionado pela Reclamante, o qual prevê estrita obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, todos elencados no recurso extraordinário interposto os quais prescindem de qualquer análise de legislação infraconstitucional. 



    65. Novamente, a Turma Recursal ignorou os precedentes, aplicando entendimento equivocado e teratológico, uma vez que a matéria em discussão revela ofensa clara e direta à CFRB, havendo repercussão geral reconhecida pelo STF (doc. 1, p. 18).



    Ao final, requer:



    b) A suspensão liminar do processo originário (autos nº 0705260- 60.2024.8.07.0016) de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC) ou medida cautelar em homenagem ao poder geral de cautela;



    [...]



    f) Seja provida a presente reclamação reconhecendo a excepcionalidade do caso concreto, para cassar o acórdão reclamado e determinar a continuidade do recurso extraordinário; 



    g) À luz do art. 5°, LXXVIII, da Constituição, que garante ao jurisdicionado a razoável duração do processo e a celeridade em seu trâmite, a dispensa do envio dos autos originários do Processo 0705260-60.2024.8.07.0016 a esta Corte prosseguindo na apreciação do recurso extraordinário para lhe dar provimento e julgar procedente a demanda (Doc. 20 – autos na íntegra). Invertendo-se os ônus da sucumbência (doc. 1, pp. 19-20).  



    É o relatório. Decido.



    Defiro a justiça gratuita.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, em razão da ausência de demonstração de teratologia na aplicação das teses jurídicas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral, e da impossibilidade de reexame de fatos e provas nesta via processual, conforme será explicitado.



    Conforme relatado, a ação originária trata de afirmado erro no preenchimento de vagas de concurso de residência em odontologia. Naquela oportunidade, afirmou a ora reclamante que:



    [...] depois de publicado o resultado final, houve um acréscimo de 0,20 pontos, de modo que a avaliação curricular da terceira ré aumentou para 5,25. Isso, contudo, não seria possível já que o próprio edital previa a inexistência de outro recurso contra a análise curricular, não sendo cabível o recurso que a ré veio a facultar, após a divulgação do resultado final, sobre as notas da primeira fase (doc. 14, pp. 3-4)



    A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao concluir, em suma, o seguinte:



    Vê-se, portanto, da argumentação que a causa de pedir é impossibilidade de alterar a nota por outro recurso. Só que, como notado, a terceira ré não se utilizou de mais de um recurso, já havia recorrido – como a própria autora admite - e se a ré agiu mal pelas razões brilhantemente argumentadas em réplica, que muito recomendam sua subscritora – o certo é que também a ré não pode ser prejudicada, já que não há demonstração de que ela tenha, de alguma forma, agido de forma desonesta, em eventual conluio com eventuais protetores participantes da banca (doc. 14, p. 8).



    A Primeira Turma Recursal manteve a sentença, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. Admissibilidade 



    1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 



    II. Caso em Exame 



    2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogando a liminar anteriormente concedida. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. 



    3. Afirma que foi preterida quando da divulgação do resultado final do concurso, em razão de acréscimo extemporâneo, indevido e infundado de 0,20 pontos na nota de avaliação curricular da candidata Ana Luísa Carvalho de Meneses Silva, ora 3a. recorrida, que, diante de tal acréscimo, ultrapassou a autora passando a ocupar o 3º e último lugar das vagas destinadas à ampla concorrência. 



    4. Os recorridos apresentaram contrarrazões, ID´s 66433947, 66433945 e 66433946. 



    III. Questão em Discussão 



    5. A controvérsia consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; ii) analisar se houve inovação recursal; iii) analisar se a recorrente foi preterida; e iv) se o edital do concurso foi regularmente cumprido.



    IV. Razões de Decidir 



    6. Verificando os documentos juntados aos autos defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. 



    7. Consultando os autos verifico que a terceira recorrida tem razão, houve inovação recursal por parte da recorrente. A questão alegada que também houve erro na contagem dos seus títulos não constou da inicial. O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido no que se refere a erro na contagem dos pontos de título da recorrente. 



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE com Repercussão Geral n. 632.853, fixou o entendimento de que: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”, o que não é o caso dos autos. 



    9. O recurso interposto afirma que a Banca Examinadora agiu de forma ilegal, sem transparência e a publicidade exigidas de todo e qualquer certame. Houve a majoração da nota de título da candidata, ora terceira recorrida, sem qualquer fundamentação ou motivação, incorrendo em violação aos Princípios da Impessoalidade e da Isonomia. 



    10. Os dois primeiros recorridos alegaram, em sede de contestação, que houve uma inconsistência no Sistema, ou seja, a alteração da nota da terceira recorrida foi atualizada após o restabelecimento do Sistema, não sendo disponibilizado aos candidatos novos prazos para interposição de recursos. Houve uma reanálise dos recursos já interpostos. Não foi oportunizado novo recurso para a terceira recorrida e sim uma reanálise por erro sistêmico. 



    11. Não houve novo recurso da terceira recorrida, portanto, a recorrente não foi preterida, nem tampouco houve favorecimento. 



    [...]



    13. Observa-se que o edital foi devidamente aplicado, sendo que o Edital do Processo Seletivo, em razão do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, faz lei entre as partes, quando o candidato faz a sua inscrição. Sendo que a recorrente não comprovou que foi dada nova oportunidade de recurso para a terceira recorrida e nem que ela, recorrente, foi preterida (doc. 15, pp. 2-3).



    Após, interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento. Eis o teor da referida decisão, ora impugnada:



    Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5º, “caput”, LV e art. 37 da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado nº 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: [...]



    É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. 



    A ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 50 da Lei nº 9.784/99, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: [...]



    Outrossim, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: [...]



    Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. 



    Ademais, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “o edital foi devidamente aplicado”, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado nº 279 de Súmula do STF. 



    Por fim, o Acórdão recorrido observou bem os limites da atuação jurisdicional, não adentrando ao mérito do ato administrativo quanto aos critérios de avaliação, observando o fixado pelo STF no tema 485 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. 



    Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil (doc. 20, pp. 4-5).



    Da análise detida dos autos e do conteúdo do ato reclamado, observo que não ficou demonstrado o alegado equívoco na aplicação dos precedentes invocados na decisão reclamada.



    Com efeito, o Tribunal de origem concluiu que não houve violação às cláusulas do edital que pudesse autorizar a interferência do Poder Judiciário na condução do certame.



    Ademais, conclusão diversa demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se compatibiliza com o rito célere da reclamação, de acordo com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.  



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta Suprema Corte sobre esse tema:  



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 485).



    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 38.990 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/3/2020).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). Ausência de teratologia. Não cabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 48.623 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/10/2021).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE E DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 1.253.136. IMPOSSIBILIDADE. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte.



    2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação possível e razoável a precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará possível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.



    3. In casu, a decisão de origem assentou expressamente que a matéria objeto da questão de concurso público objeto da controvérsia não padecia de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade e versava sobre ponto previsto no edital, trazendo fundamentação idônea neste sentido. Destarte, verifica-se que seu conteúdo não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma, haja vista o teor da tese fixada no julgamento do RE 632.853.



    4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 44.930 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/4/2022).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROVA PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA. TEMA 485-RG. INCOMPATIBILIDADE DE QUESTÕES COM A BIBLIOGRAFIA INDICADA NO EDITAL.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que manteve a anulação de questões da prova objetiva para a obtenção de Título de Especialista em Cardiologia (TEC), promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) no ano de 2021, e a atribuição dos respectivos pontos à parte ora beneficiária, readequando seu status para aprovada.



    2. A decisão reclamada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora na correção de provas de concurso público; salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.



    3. Não houve reexame dos critérios adotados pela banca examinadora do concurso, mas apenas a constatação de ausência de compatibilidade das respostas consideradas como corretas com o conteúdo da bibliografia indicada no edital. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório e pela avaliação do edital, o que é inviável em sede de reclamação e, bem assim, de recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 59.693 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/8/2023 – grifei).  



    Destaco que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator